Tribunal: TJES
Processo: 5000427-70.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000427-70.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: JULIO CEZAR GASPARINI VENANCIO DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - DR . SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido com efeito suspensivo;
b)
que a sentença deverá ser reformada;
c)
que é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda;
d)
que não atuou na cadeia de fornecimento;
e)
que não é responsável pela entrega dos produtos;
f)
que o vendedor deverá ingressar no polo passivo;
g)
que as compras realizadas fora da plataforma “mercadolivre” não são cobertas pelo programa “compra garantida”;
h)

que não há que se falar em condenação por danos morais.

O cerne da presente demanda prende-se a apurar se a parte recorrida faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais e materiais.

Preliminarmente, a recorrente sustentou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda. Contudo, restou evidenciado que a recorrente integrou a cadeia de fornecedores, notadamente por ser responsável pelo gerenciamento dos pagamentos realizados, razão pela qual, deixo de acolher a preliminar aventada.

Compulsando os autos, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco a recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da empresa recorrente, que goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem, é fato incontroverso que o produto não foi entregue ao seu destinatário final.

Portanto, tendo em vista que, nos termos da lei consumerista, a responsabilidade é solidária
[1]
, a parte recorrente deverá responder pela falha na prestação do serviço (ausência de entrega), pois, conforme já exposto, está inserida na cadeia de fornecedores.
[2]

A recorrente não pode se esquivar da responsabilidade, sob o argumento de ter atuado como “mero intermediador”, pois, em observância aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do recorrente é objetiva
[3]
.

Assim, o fato de ter o recorrido acordado a compra diretamente com o vendedor, não tem o condão de afastar a responsabilidade do recorrente, que deverá responder pelos prejuízos materiais suportados, ante a não entrega do produto.

No que tange aos danos morais, estes também deverão ser mantidos, pois restou demonstrado que os danos suportados pelo recorrido extrapolam a esfera do mero aborrecimento.

Destarte, presentes os requisitos ensejadores do dano moral, quais sejam, ato ilícito, nexo de causalidade e dano, a procedência deste pedido é medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

[1]

Art. 7° CDC [...]

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[2]

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

[3]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. A PARTE RECORRIDA NÃO OBTEVE, ADMINISTRATIVAMENTE, O REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELOS PRODUTOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA MERCADOPAGO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NO VALOR R$ 471,64 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.